Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600580-30.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
29/08/2024
Número: 0600580-30.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/06/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600580-30.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Estadual) - CNPJ: 75.719.740/0001-81.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
FRANCISCO CARLOS MORENO (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950404
28/08/2024
20:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.767

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600580-
30.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS MORENO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGANTE: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À COMPREENSÃO DA
DECISÃO. ART. 489, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO AFASTAM
A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS
VALORES DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA
CORRIGIR ERRO MATERIAL.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Há erro material no acórdão que na ementa faz referência às
Eleições 2022, quando a prestação de contas é relativa às Eleições
de 2020.

3. Não há contradição na decisão quando, a despeito da utilização
de uma expressão equivocada, não há prejuízo à compreensão do
quanto decidido. Art. 489, §3º, do CPC.
Num. 43950404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820160890000000042904021
Número do documento: 24082820160890000000042904021
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:45:07

4. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

5. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente
para justificar a aplicação de dispositivo legal aos fatos nela
apreciados.

6. Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Diretório Estadual do
PARTIDO DOS TRABALHADORES, referente às Eleições Municipais de 2020, em face
do Acórdão nº 63.452 (id. 43888725).

Em suas razões (id. 43894764), afirma que há erro material na decisão e que
é possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de
reduzir ou afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas com com a empresa Valerius Contabilidade e Assessoria
Empresarial Ltda (ids. 43894765 e 43894766).

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, corrigir erro material e aprovar as contas.

Num. 43950404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820160890000000042904021
Número do documento: 24082820160890000000042904021
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:45:07

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, considerando o erro material no acórdão. Todavia,
entendeu que os documentos juntados e as alegações apresentadas são insuficientes
para alterar a conclusão desta Corte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 20/06/2024 (id. 43890897) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 24/06/2024 (id. 43894763 e seguintes),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para apontar erro
material na decisão e para juntar documentação, com intuito de afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, como bem apontado pelo embargante, há um vício na decisão
embargada, pois constou na ementa a menção às Eleições 2022, quando na verdade a
prestação de contas julgada era relativa às Eleições de 2020.

No caso, trata-se de erro material no acórdão em embargos de declaração nº
63.452, que não prejudicou o entendimento acerca da decisão desta Corte, pois, nos
termos do art. 489, §3º, do Código de Processo Civil, "[a] decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o
princípio da boa-fé".

Assim, a hipótese é de se corrigir o erro material constante do referido
acórdão, para que, na ementa, onde consta a expressão "ELEIÇÕES 2022", conste
"ELEIÇÕES 2020".

Quanto à apresentação de novos documentos, a jurisprudência desta Corte,
firmou entendimento no sentido de que a documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
Num. 43950404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820160890000000042904021
Número do documento: 24082820160890000000042904021
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:45:07

CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando-se de montante significativo no contexto das contas, reveste-se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 38.387,31
(trinta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), sendo R$
2.310,00 em razão de recursos recebidos do FEFC cuja destinação não restou
comprovada e R$ R$ 36.077,31 em virtude do reconhecimento da utilização de recursos
de origem não identificada.

Com os embargos foram juntados dois documentos (id. 43894765 e id.
43894766), no intuito de afastar o recolhimento do valor de R$ 18.690,00. Todavia,
consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação (id.
43908948), eles não são aptos a comprovar a regularidade da despesa que ensejou a
determinação de restituição de valores.

Com a juntada de novos documentos, aduz o embargante que houve omissão
no entendimento do acórdão embargado. Em suas razões, alega:

Ocorre que tais valores já se encontram na prestação de contas do
EMBARGANTE e de forma alguma foram omitidos desta d. Justiça Especializada.
O EMBARGANTE contratou a prestadora de serviço ESSENT JUS pelo montante
de R$ 34.200,00, sendo a totalidade desse valor para remuneração direta da
empresa prestador de serviços e para remunerar associações contábeis parceiras
que atuariam em conjunto com a prestadora.

Num. 43950404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820160890000000042904021
Número do documento: 24082820160890000000042904021
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:45:07

No entanto, verifica-se que o prestador foi intimado (id. 42996535) após o
parecer de diligências para esclarecer as irregularidades apontadas, oportunidade em
que, apesar de se pronunciar quanto a outras irregularidades, deixou de trazer os
argumentos ora analisados (id. 43007921 e seguintes).

Ademais, conforme bem apontado pelo setor técnico e ratificado pelo
acórdão, a despesa com a empresa Valerius Contabilidade e Assess. Empres. Eireli ME,
não foi declarada na prestação de contas e não houve trânsito pela conta bancária para o
pagamento em nome da referida empresa.

A alegação de que o registro e pagamento se deu por intermédio da empresa
Essent Jus Contabilidade e Consultoria Ltda, não supre a irregularidade.

Em primeiro lugar, tem-se que o procedimento adotado é irregular, pois,
segundo a alegação, foram emitidas duas notas fiscais diferentes relativas ao mesmo
serviço.

Em segundo lugar, a simples juntada das notas fiscais não é suficiente para
comprovar a alegação, pois não foi demonstrado que os valores pagos à Essent Jus
foram efetivamente repassados à Valerius Contabilidade e Assess. Empres. Eireli ME.

Assim, a documentação não possibilita que se identifique a origem dos
recursos utilizados para pagamento da despesa, subsistindo o motivo pelo qual foi
determinado o recolhimento do valor.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
Num. 43950404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820160890000000042904021
Número do documento: 24082820160890000000042904021
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:45:07

0600580-30.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A - EMBARGANTE: FRANCISCO CARLOS MORENO, ARILSON MAROLDI
CHIORATO - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950404 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820160890000000042904021
Número do documento: 24082820160890000000042904021
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/08/2024 18:45:07